Tribunal: TJSP
Processo: 0008087-08.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Imissão
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Mandado de segurança. Decisão de processamento de agravo interno que deixou de exercitar juízo de retratação e, assim, de reconsiderar decisão denegatória de liminar recursal proferida em agravo de instrumento, por sua vez interposto contra decisão que, em ação de imissão de posse, deferiu liminarmente a ordem de desocupação do imóvel. Situação que não releva nem mesmo em tese a presença de

Ementa:
Mandado de segurança. Decisão de processamento de agravo interno que deixou de exercitar juízo de retratação e, assim, de reconsiderar decisão denegatória de liminar recursal proferida em agravo de instrumento, por sua vez interposto contra decisão que, em ação de imissão de posse, deferiu liminarmente a ordem de desocupação do imóvel. Situação que não releva nem mesmo em tese a presença de direito líquido e certo apto a desafiar a proteção via mandado de segurança. Artigos 6o, par. 5o, e 10 da Lei 12.016/2009. Ordem denegada.